Tribunal: TJDFT
Processo: 0703032-42.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL CARACTERIZADA. APRECIAÇÃO DESCABIDA. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. ATRASO DE VOO. DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. COMPENSAÇÃO CABÍVEL. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. REDUÇÃO INDEVIDA.
1. É vedada a apreciação de argumentos não aduzidos em momento oportuno por caracterizar inovação recursal, sob pena de violar o contraditório e a ampla defesa ao caracterizar supressão de instância.
2. O contrato de transporte, seja aéreo, terrestre ou por outra via, caracteriza uma obrigação de resultado, configurando o atraso desproporcional manifesta prestação inadequada de um serviço, o que ocasiona o dano moral, independentemente da causa originária do atraso.
3. Em se tratando de relação de consumo o fornecedor do bem ou serviço, responde objetivamente pelos danos suportados pelo consumidor, seja de natureza moral ou material, por força da teoria do risco do negócio ou da atividade. Portanto, é devida a condenação do fornecedor quando demonstrada a ocorrência do fato, do dano e do nexo de causalidade, nos termos do art. 14 do CDC, exceto se estivesse provada a inexistência do defeito na prestação do serviço, o fato exclusivo do consumidor, ou a ocorrência de caso fortuito ou força maior, o que não ocorreu no caso.
4. No arbitramento dos danos extrapatrimoniais, deve o jurista ponderar as diversas funções embutidas na condenação, tais como: a função reparadora, a punitiva e a pedagógica-preventiva. 4.1. Por conseguinte, devem ser mantidos os danos morais fixados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada apelada, valor considerado razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, não implicando em enriquecimento ilícito da parte apelada nem sendo apto a gerar nenhum sentimento de reprovação à parte lesante.
5. Apelação conhecida e não provida.